Tribunal: STF
Processo: ARE 760076
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário com agravo remetido ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para que se cumprisse o disposto no art. 543-B do CPC/1973 (atual art. 1.036 do CPC de 2015), uma vez que a controvérsia suscitada no extraordinário estaria representada na sistemática de repercussão geral pelos temas 318 e 336, cujos paradigmas são, respectivamente, o AI-RG 800.074; e o RE-RG 630.790 (eDOC 3).



    Encaminhados os autos à origem, o Tribunal negou seguimento ao recurso quanto ao Tema 318 do STF, com base no art. 1.030, I, alínea a, no que concerne à alegação de ausência de direito líquido e certo à impetração do mandado de segurança.



     Entretanto, no tocante ao tema 336, assentou a inaplicabilidade do entendimento exarado no referido tema de repercussão geral, determinando o envio dos autos a esta Corte, nos seguintes termos:



    “De outro lado, observa-se que o julgamento do mérito do RE n° 630.790-SP, Tema n° 336, STF, DJe 29.03.2022, fixou a seguinte tese: 



    "As entidades religiosas podem se caracterizar como instituições de assistência social afim de se beneficiarem da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, c, da Constituição, que abrangerá não só os impostos sobre o seu patrimônio, renda e serviços, mas também os impostos sobre a importação de bens a serem utilizados na consecução de seus objetivos estatutários. " 



    Destaquei. 



    Cabe relembrar que, no presente caso, a discussão é relativa à possibilidade de concessão de imunidade tributária ao SENAI — instituição de educação , ao passo que no Tema n. 336/STF a matéria discutida se refere à caracterização de entidades religiosas como instituições de assistência social com vista à aludida imunidade, ficando, desse modo, identificada a distinção da matéria discutida neste feito e aquela tratada no referido Tema n. 336/STF, já que o SENAI não é entidade religiosa, e sim educacional. 



    Suporte ao afirmado, colhe-se logo na ementa do v.acórdão recorrido (pág. 181): 



    "MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. Instituição de educação sem fins lucrativos. Importação de bens para serem utilizados exclusivamente nas suas atividades de geração e difusão de conhecimento aplicado ao desenvolvimento industrial. Hipótese de imunidade nos termos do artigo 150, VI, alínea "c" da Constituição Federal. Sentença concessiva da segurança. Recursso e remessa necessária desprovidos. " (eDOC 15, p. 2-4)



    Assim, torno sem efeito a decisão constante do eDOC 3 e passo à apreciação do recurso.



    Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa transcrevo:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. Instituição de educação sem fins lucrativos. Importação de bens para serem utilizados exclusivamente nas suas atividades de geração e difusão de conhecimento aplicado ao desenvolvimento industrial . Hipótese de imunidade nos termos do artigo 150, inciso VI, alínea "c" da Constituição Federal. Sentença concessiva da segurança. Recurso e remessa necessária desprovidos”. (eDOC 7, p. 3)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LXI; e 155, II, § 2º, IX, a, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que a imunidade prevista no artigo 150, VI, c, da Constituição Federal não pode ser aplicada indiscriminadamente a quaisquer situações apresentadas por entidades educacionais. Sustenta-se que a operação de importação de equipamentos indicados na exordial não goza dessa imunidade, sujeitando-se ao ICMS.



    Argumenta-se que qualquer entrada de mercadoria importada do exterior deve sofrer a incidência do ICMS, mesmo se destinada ao consumo do importador, como é o caso destes autos, não havendo distinção entre “mercadorias” e “bens”, sob pena de anular-se o próprio dispositivo constitucional.



    É o relatório.



    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar. 



    Na hipótese dos autos, verifico que o Tribunal de origem está de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de reconhecer a incidência da imunidade prevista no art. 150, VI, c, da Constituição Federal quanto ao ICMS incidente na importação de bens destinados à execução de atividade-fim das entidades mencionadas pelo dispositivo constitucional. 



    Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – ASSISTÊNCIA SOCIAL – ICMS – IMPORTAÇÃO – CONTRIBUINTE DE DIREITO – DESPROVIMENTO. A imunidade prevista no artigo 150, inciso VI, alínea “c”, da Constituição Federal abrange o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços incidente sobre a importação de mercadorias por entidades de assistência social, enquanto contribuinte de direito, e relacionadas às finalidades essenciais destas”. (AI 629.551 AgR, Rel. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 1º.6.2017)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL. ICMS. IMPORTAÇÃO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE BENEFICENTE. ALEGADA INAPLICABILIDADE DA REGRA CONSTITUCIONAL DADO QUE O PRETENSO CONTRIBUINTE NÃO TERIA ARCADO COM A CARGA TRIBUTÁRIA. RAZÕES DE RECURSO CONTRADITÓRIAS. 1. Na tributação das operações de importação, o contribuinte por excelência do tributo é o importador (que tende a ser o adquirente da mercadoria) e não o vendedor. Há confusão entre as figuras do contribuinte de direito e do contribuinte de fato. 2. Assim, não faz sentido argumentar que a imunidade tributária não se aplica à entidade beneficente de assistência social nas operações de importação, em razão de a regra constitucional não se prestar à proteção de terceiros que arquem com o ônus da tributação. 3. Exame de eventual especificidade do quadro fático-jurídico dependeria da reabertura de instrução processual, pretensão inviável no curso do julgamento do recurso extraordinário. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (AI 476.664 AgR, Rel.: JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe 7.5.2010)



    Por fim, no tocante ao atendimento aos requisitos para gozo da imunidade na hipótese do autos, entendo que, para se entender de modo diverso, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nesses termos, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta. Além disso, incide no caso o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, a inviabilizar o processamento do presente recurso.



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS À ATIVIDADE EDUCACIONAL DO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI. CERTIFICAÇÃO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CEBAS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 1.320.704 AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 23.9.2021)



    Ante o exposto, torno sem efeito a decisão constante do eDOC 3 e nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente